Tribunal: TJMT
Processo: 1011756-74.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1011756-74.2021.8.11.0000
PACIENTE: NILOMAR FERREIRA SILVA
IMPETRANTE: LAZARO GONCALVES DOS REIS FILHO
IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE
PACIENTE:
Vistos.
DR. LÁZARO GONÇALVES DOS REIS FILHO, impetra habeas corpus, com pedido de liminar, em favor de NILOMAR FERREIRA SILVA, com prisão preventiva decretada pela suposta prática do delito prática do crime tipificado no artigo 33 da Lei no 11.343/2006. Declina como autoridade coatora, o MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste-MT.
Sustenta, que o juízo a quo, determinou a prisão preventiva do beneficiário, com fundamentação insuficiente, de forma afastada das diretrizes do Código de Processo Penal, gerando assim, uma situação de ilegalidade, com a manutenção da constrição ao status libertatis deste.
Protesta que o paciente possui predicados pessoais que lhe habilitam aguardar em liberdade as investigações e eventual ação penal em seu desfavor.
Por fim, requer o impetrante, liminarmente a concessão do presente mandamus, a fim de fazer cessar o alegado constrangimento ilegal suportado pelo paciente.
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
Prima facie constato, as afirmações apresentadas pelo impetrante não asseguram num juízo sintético de cognição, o direito pleiteado ao paciente, não apontando de forma reluzente, a ilegal segregação que minou a liberdade daquele.
Consta dos autos que paciente foi preso em 09/06/2021, no processo no 1004206-14.2021.8.11.0037, pela suposta prática do crime prescrito no artigo 33 da lei 11.343/06, tráfico de substância entorpecente..
Protesta o impetrante, de que não há nos autos fundamentação crível para a manutenção do paciente segregado cautelarmente, não tendo o magistrado de origem, demonstrado a necessidade da prisão.
Ao determinar a prisão preventiva, o magistrado de origem, assim fundamentou:
"No presente caso, verifico a possibilidade de conversão do flagrante em prisão preventiva, uma vez que o crime supostamente cometido pelo autuado possui pena máxima superior a 4 anos.
Acrescenta-se que a materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria estão encartados nos autos, notadamente o termo de exibição e apreensão, boletim de ocorrência, laudo pericial preliminar de droga e depoimentos dos policiais rodoviários federais responsáveis pela prisão em flagrante do Autuado.
Consoante se verifica dos autos de APF, notadamente dos depoimentos das testemunhas e condutores, em fiscalização rotineira na BR 0710, Km 287 foi abordado o veículo conduzido por Nilomar. Durante a entrevista o Autuado apresentou nervosismo excessivo, razão pela qual, foi realizada uma busca mais minuciosa no interior do veículo, ocasião em que os Policiais Rodoviários Federais perceberam um fundo falso na parte dianteira do semi-reboque e lograram êxito em encontrar 450 tabletes de cocaína totalizando 492 kg (quatrocentos e noventa e dois quilos).
Ato contínuo, passaram a indagar o autuado acerca de tal substância, onde Nilomar disse ter pego o caminhão em Cuiabá/MT e receberia o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para transportar a droga até Primavera do Leste/MT.
Por outro lado, em análise ao periculum libertatis, entendo que o elemento variável exigido pela lei para a conversão da prisão do autuado em preventiva também se encontra presente no caso em comento, em especial a garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta da conduta delitiva supostamente perpetrada, vez que foi surpreendido transportando grande quantidade de substância entorpecente, bem como o modus operandi, o qual visava sua distribuição, venda e por consequência o atingimento de grande quantidade de pessoas.
Outrossim, verifica-se que a forma de acondicionamento em tabletes e a quantidade da substância entorpecente apreendida (492 kg - quatrocentos e noventa e dois quilos) são fatores que indicam a dedicação à traficância, autorizando a decretação da prisão preventiva para a garantia da ordem pública.
Como se não bastasse, não se pode olvidar que a liberdade do autuado certamente acarretará um sentimento de impunidade, o que gerará descrédito das instituições constituídas e irá encorajar ainda mais aqueles que não sentem respeito algum pela Justiça, merecendo, por isso, uma resposta firme e eficaz para conter a criminalidade crescente na cidade e região.
Vale registrar, ainda, que a prisão cautelar do Investigado justifica-se igualmente para a aplicação da lei penal, vez que por meio de seu interrogatório perante a autoridade policial extrai-se que não possui residência no distrito da culpa, bem como não consta nos autos qualquer comprovante de que exerce atividade licita." (sic - id. 92972967)
Analisando a decisão questionada, observo que o magistrado pautou a necessidade da segregação cautelar, na materialidade delitiva, nos indícios de autoria, no contexto em que o delito se deu, bem como o fato de ter o beneficiário, sido preso em flagrante com exorbitantes 450 tabletes de cocaína totalizando 492 kg (quatrocentos e noventa e dois quilos), e por não possuir residência fixa no distrito da culpa, indicando assim, risco de fuga.
Dessa forma, ao menos por ora, não observo qualquer vício ou deficiência na decisão combatida que indique a necessidade de sua invalidação.
No que importe a existência de predicados pessoais que habilitariam o paciente a aguardar o fim das investigações em liberdade, entendo que os referidos predicados, ainda que porventura se evidenciem, não se sobrepõe aos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, diante da evidente possibilidade de recalcitrância do paciente em ações delitivas.
Do mesmo modo, a presença dos requisitos do artigo 312 do códex processual penal, inviabiliza a substituição da segregação preventiva, por medidas cautelares diversas da prisão, contidas no artigo 319 do Código de Processo Penal.
Portanto, inexistindo manifesta ilegalidade merecedora in plano do mandamus benfazejo, INDEFIRO o clamado pleito em sua fase liminar.
Requisitem-se informações à douta autoridade indigitada coatora, que deverá prestá-las de forma pormenorizada e no prazo legal, nos termos do Capítulo 7, Seção 22, item 7.22.1, da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça, com as alterações introduzidas pelo Provimento no. 47/13, que assim dispõe:
“O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento n° 47/13-CGJ)
III - apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento n° 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (destaquei).
Após o término deste Plantão, distribua-se na forma regimental.
Cumpra-se.
Cuiabá, 08 de julho de 2021.
Desembargador Juvenal Pereira da Silva
Relator